Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-53.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005641-53.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO MIURA - CPF: 205.683.981-49 (APELADO), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), INES APARECIDA SAKAMOTO MIURA - CPF: 178.493.491-72 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - CPF: 010.171.471-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO

–
CHEQUE CLONADO – FRAUDE –
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ.

Nos casos de adulteração/clonagem de cheque e de sua respectiva compensação, o dano moral configura-se
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores indevidamente compensados em conta bancária, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1005641-53.2020.8.11.0006

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

CELSO MIURA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito,
ajuizada por
CELSO MIURA E OUTRA
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,

“a fim de condenar o requerido a restituir o demandante o valor de R$ 9.580,00 (nove mil quinhentos e oitenta reais) em danos materiais (valor do cheque clonado) NA FORMA SIMPLES, a ser atualizado monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ainda, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a presente data e acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação, extinguindo-se o feito nos termos do art. 487, I, do CPC”
(sic).

Condenou, ainda, a parte requerida
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 86, do CPC.

Em suas razões recursais, a instituição apelante aponta que
“mesmo havendo suposta fraude, o Banco apelado não possui responsabilidade alguma pelos supostos danos causados, uma vez que responsabilidade de terceiro fraudador”
(sic).

Diz que resta
“demonstrada a total inexistência de responsabilidade do banco recorrente quanto ao dano moral reivindicado pelo recorrido, resta caracterizado no presente caso uma excludente de responsabilidade, qual seja, ausência de ato ilícito, devendo a sentença ser reformada para julgar totalmente improcedente a demanda”
(sic).

Assevera que
“a comprovação do dano moral está na caracterização da dor, angústia, vergonha ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, sendo que, in casu, a parte autora, não demonstrou efetivamente o abalo moral supostamente suportado”
(sic).

Defende que “
houve a condenação do banco recorrente ao pagamento exagerado da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes aos danos morais, porém, verifica-se que tal valor não foi concedido em observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Afiança
que “a sentença deve ser alterada, no sentido de que os juros referentes ao dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento”
(sic).

Diz que não há nos autos nenhuma comprovação dos danos materiais, em razão de atos praticados pelo banco, ante a ausência de nexo de causalidade, o que se exclui o dever de indenizar.

Forte nesses argumentos, requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, julgando improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, para reduzir substancialmente o
quantum
indenizatório arbitrado pela Magistrada
a quo
, bem como que a aplicação dos juros de mora incida a partir do arbitramento.

Contrarrazões ofertadas no Id. 119645447, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme Id. 120337994.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CELSO MIURA
e
INES APARECIDA SAKAMOTO MIURA
,
ajuizaram a presente a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, afirmando, em suma, que

são proprietários de um supermercado localizado na Comarca de Cáceres e que no exercício regular de sua atividade emitiram o cheque nominal de no. 002769 ao Comércio Rizzo LTDA, no valor de R$372,00 (trezentos e setenta e dois reais), para pagamento no dia 04/10/2018, devidamente compensado e pago pela instituição bancária requerida no exato dia de seu vencimento.

Relatam, contudo, que após o procedimento de balanço da empresa, foi constado que no dia 17/08/2018 havia sido compensado um cheque com o mesmo número (no. 002769), no valor de R$9.580,00 (nove mil, quinhentos e oitenta reais), nominado a pessoa estranha a eles, Sr. Diogo Gonçalves de Oliveira, pago pela instituição bancária requerida no exato dia de seu vencimento.

Alegam os requerentes que após solicitarem junto a requerida informações referentes à supramencionada cártula, bem como o espelho do cheque, constataram a ocorrência da fraude, pois ambos os cheques possuem a mesma numeração e dados, alterado, no entanto, o seu valor, o beneficiário e a assinatura do correntista.

Afirmam que mesmo após o registro de boletim de ocorrência e reclamação formal junto à requerida em 11/12/2018, não houve a resolução do caso e devolução do valor compensado, sob a alegação de que não havia como o Banco constatar a ocorrência da fraude.

Os autores argumentam, contudo, que houve desídia por parte do Banco requerido, a quem competia averiguar a veracidade da cártula, ressaltando que a adulteração poderia ter sido facilmente percebida pelos funcionários.

Desta forma, requereram a procedência da ação para condenar a requerida à devolução de R$19.160,00 (devolução em dobro), com correção monetária e juros legais a partir do momento da apreensão dos valores, bem como a condenação da requerida em danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para

condenar o banco requerido a restituir aos demandantes o valor de R$9.580,00 (nove mil, quinhentos e oitenta reais) em danos materiais na forma simples, a ser atualizado monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a sentença e acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação, extinguindo-se o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Insurge-se, então, o banco apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma em sua totalidade para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise o banco apelado não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Ao revés, restou comprovado pelo laudo pericial acostado (Id. 119645431) que houve fraude na emissão da cártula, uma vez que a conclusão do
expert
foi nos seguintes termos: “
Finalizados os exames periciais, conclui-se que a assinatura constante no cheque no 002769 do Banco Bradesco, no valor de R$ 9.580,00 (nove mil, quinhentos e oitenta reais) com cópia anexada no id. 39701151
é inautêntica
, sendo este manuscrito incompatível com os hábitos gráficos da requerente, Sra. Ines Aparecida Sakamoto Miura”
(sic) – grifei.

Dessarte,
competia ao banco requerido realizar a compensação do título, e, portanto, aferir sua autenticidade. Ainda que aventado que não havia meios para identificar a fraude, vez que essa foi realizada de forma ardilosa, a responsabilidade do banco requerido é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

Por outro lado, a numeração do cheque é um dos elementos de sua identificação e, ao pagar duas vezes cédulas sob a mesma numeração, ocorreu evidentemente em falha na prestação de serviços, sendo límpido o dever de indenizar
.

Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia do banco requerido em realizar o pagamento indevido de cártula de cheque, devendo ser o valor compensado indevidamente ser restituído.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor, que permite a compensação de cheque com assinatura diversa e com a mesma numeração por duas vezes e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelos apelados.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre

sua fruição e riscos.”

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da instituição financeira,
verbis
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
CLONAGEM DE CHEQUE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na compensação de cheque clonado, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 0021242-41.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA –
CHEQUE CLONADO – COMPENSAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INADMISSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo o caso de cheque clonado, mostra-se desnecessária a realização de perícia grafotécnica na cártula, ante a sua falsificação grosseira. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula no 479 do STJ). Nos casos de adulteração/clonagem de cheque e de sua respectiva compensação, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Mantém-se o valor fixado a título de indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e razoável à espécie. Não comportam redução os honorários advocatícios fixados em percentual razoável e de acordo com os critérios objetivos definidos no art. 20 do CPC.”
(N.U 0004379-07.2014.8.11.0003, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015)

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixados na sentença.

No que concerne ao pleito recursal de alteração do
“dies a quo”
dos juros, sem razão o apelante, porquanto se tratando de relação jurídica contratual, os juros fluem da citação tal como fixado na sentença combatida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022